Tribunal: STF
Processo: HC 241719
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. PLEITO DE OITIVA DE COLABORADORES INDEFERIDO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DELATADO QUE POSSUI ACESSO AOS ATOS DE COLABORAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou a oitiva de agentes que celebraram acordo de colaboração premiada sob o argumento de que os depoimentos foram colhidos unilateralmente pelo Ministério Público. 



    II TESES SUSTENTADAS PELA DEFESA



    2. Sustenta-se afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa ante o indeferimento da oitiva judicial de agentes colaboradores que tiveram seus termos de depoimento juntados em ação penal que tramita perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    3. A autorização judicial da juntada dos termos de colaboração premiada aos autos importa na pertinência da produção probatória oral.



    4. Como corolário do devido processo legal, exsurge o direito do acusado de participar da oitiva dos delatores, tendo em vista que as declarações foram colhidas unilateralmente pelo Ministério Público, no bojo de acordo de colaboração premiada. 



    III RAZÕES DE DECIDIR



    5. A atividade probatória, ainda que seja garantia das partes, encontra-se sempre submetida à reserva de jurisdição, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pertinência da sua produção deve ser avaliada pelo juiz, o qual poderá indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Precedentes.



    6. Pleito de oitiva de testemunha indeferido porque formulado pela defesa técnica na fase de diligências complementares, sem a demonstração da imprescindibilidade de sua produção.



    7. A juntada de prova documental advinda de acordos de colaboração premiada não exige a renovação dos depoimentos prestados, mediante abertura de rodada de inquirições dos colaboradores em juízo.



    8. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, em se tratando de depoimentos prestados no âmbito de acordo de colaboração premiada, o delatado deve ter acesso aos termos de depoimento que o incriminem, para assegurar o amplo exercício do direito de defesa, desde que já documentados e incorporados ao procedimento investigatório. 



    O acesso permitido aos termos de depoimento prestados por agente colaborador possibilita ao acusado exercer o seu amplo direito de defesa, melhor compreendendo as acusações que recaem contra si. 



    As declarações do colaborador sem consistência e desacompanhadas de prova de corroboração serão, ao fim e ao cabo, inviáveis para a formação de juízo condenatório, como amplamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    IV - DISPOSITIVO



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.